Tribunal: STF
Processo: ADI 5175
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Constitucional. Penal. Processo Penal. 2. Competência. 3. Emenda 49/2014 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 4. Transferência da competência do Plenário para as Turmas para processar e julgar, nos crimes comuns, Deputados e Senadores. Manutenção da competência do Tribunal Pleno para julgar o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, o Presidente do Senado Federal, o Presidente da Câmara dos Deputados, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. 5. Preliminar de inépcia da petição inicial. Diploma normativo que integra complexo normativo incindível não impugnado. Semelhança entre os textos. Relativização do princípio do pedido. Possibilidade de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento. Compreensão da controvérsia. Superação da preliminar e exame do mérito. Precedentes. 6. Ausência de violação à isonomia. Distinção das funções exercidas pelos Presidentes do Senado e da Câmara. Foro por prerrogativa de função não assegura o julgamento pelo Plenário da Corte. 7. Compete privativamente aos tribunais definir a competência e o funcionamento de seus órgãos, como expressão de autonomia e autogoverno do Poder Judiciário. 8. O Supremo Tribunal Federal exerce sua competência pelo Plenário, pelas Turmas, pelo Presidente e por meio de cada Ministro. 9. Ausência de violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade. Alteração regimental realizada para conciliar as diversas ações penais ao princípio da duração razoável do processo. 10. As Turmas, como órgãos fracionários, estão mais bem habilitadas a julgar a maior parte dos processos de índole subjetiva, em razão da maior agilidade e celeridade na prestação jurisdicional individualizada. Ausência de violação à garantia do Juiz Natural. O foro por prerrogativa de foro constitui exceção à garantia ao duplo grau de jurisdição. 11. Voto pela superação da questão preliminar e pela improcedência do pedido.